Tribunal: TJDFT
Processo: 0755143-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755143-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de J. B. R. S., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido decretada a prisão preventiva do paciente em 18/11/2025, em decisão proferida em audiência de instrução e julgamento, nos autos do processo n. 0702539-04.2020.8.07.0008, sob a alegação de suposta coação praticada contra a vítima S. S. S., a fim de impedi-la de comparecer ao referido ato processual. Ressalta ter a vítima pleiteado, em 01/12/2025, a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas, manifestando desinteresse na manutenção das restrições, o que deve ser atendido pelo juízo. Argumenta que o paciente permanece preso há período significativo, em violação ao preceito da duração razoável do processo. Com tais argumentos, pugna pela revogação liminar da prisão preventiva, para que seja o paciente colocado em liberdade imediatamente. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas praticadas pelo paciente ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos de origem (0702539-04.2020.8.07.0008) que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do Código Penal) em face de S. S. S., sua companheira, em 13/06/2020. De acordo com a inicial, o réu teria desferido socos e pontapés em S. S. S., atingindo-a em várias partes do corpo. Em razão de não ter sido localizado, o réu foi citado por edital, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional em 31/08/2022. Após o prosseguimento do feito, em audiência de instrução e julgamento realizada em 18/11/2025, foi decretada a prisão preventiva do acusado, ora paciente, diante das notícias de coação no curso do processo e cárcere privado. Consta da ata da audiência de instrução (ID 79464558, pág. 7) que a vítima encaminhou ao juízo dois áudios relatando que não compareceria ao ato processual por estar sendo ameaçada de morte e impedida de sair de casa pelo acusado. Após, manifestou-se o Ministério Público pela prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, o que foi deferido pelo magistrado a quo, diante da extrema gravidade do contexto de violência em que inserida a vítima, impedida, mediante grave ameaça, de comparecer à audiência de instrução. Destacou o julgador que “as medidas protetivas de urgência deferidas, no atual momento, não se mostraram suficientes, por si só, para garantir a integridade da vítima, notadamente porque o denunciado age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando nega qualquer envolvimento recente com a ofendida, na tentativa de ludibriar este juízo quanto à permanência da convivência conjugal e possível reiteração da prática de novas condutas que reforçam o ciclo de violência no qual a ofendida aparentemente está submersa”. Em 25/11/2025, foi mantida a prisão, tendo o magistrado destacado que o acusado esteve foragido desde meados de 2021 até agosto de 2025 e, nesse ínterim, praticou atos de violência contra a ex-companheira. Em 1o/12/2025, a vítima, por meio da Defensoria Pública, requereu a revogação das medidas protetivas de urgência vigentes, afirmando não se sentir mais em situação de risco. O juízo de origem, entretanto, entendeu por indeferir o pedido, fundado nos seguintes argumentos (ID 258962307, origem): “Em verdade, as declarações da vítima perante a Defensoria Pública representam mais uma faceta da vulnerabilidade a que está exposta a mulher em situação de violência doméstica e familiar. O fenômeno é simples: a mulher leva muito tempo a tomar uma atitude para "denunciar" o agressor na delegacia. Feito o registro da ocorrência e tomadas as medidas legais pertinentes ao caso de violência e/ou crime, a mulher passa a ser responsabilizada pelas consequências processuais imputadas ao agressor, passando da condição de vítima para vilã, acentuado, no presente caso, por se tratar de companheiro com filhos menores em comum. Quando a situação é mais grave e comporta a adoção da medida extrema (prisão), a pressão se intensifica sobre o ânimo da mulher e ela, que já tem o estado emocional fragilizado em razão do ciclo de violência, acaba cedendo e desiste do processo emocional, necessário para ressignificar a relação afetiva, e judicial. Diante desse quadro, entendo que a mulher não pode suportar o peso de determinar a sorte do processo judicial movido pelo Poder Público contra o seu agressor, especialmente diante de uma mera declaração de vontade descontextualizada e emitida em sentido diverso do que foi há pouco tempo narrado, sobre a situação de perigo a que estava exposta. Entendo que a mulher somente pode emitir declaração de vontade legítima quando lhe forem esclarecidas as consequências sociais, emocionais e processuais de suas decisões, especialmente depois de exortada quanto ao dever de autoproteção e cuidado. Ademais, verifico tratar-se de denunciado com reiteração delituosa recente em situação de violência doméstica e familiar contra a própria a companheira (ora requerente), vez que, mesmo intimado acerca da decisão que lhe aplicou as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato com a ofendida, não apenas descumpriu o comando judicial, mas cometeu, em tese, novos atos de violência, vez que, segundo a própria S. informou ao Juízo, a impediu de comparecer à audiência de instrução de julgamento, motivo que ensejou a decretação de sua prisão preventiva. Não se pode olvidar que, no caso em tela, as justificativas apresentadas pela vítima de que “não se sente mais em risco” não tem o condão de, por si só, indicar a desnecessidade das cautelares, mormente porque vai de encontro às próprias declarações encaminhadas recentemente.” Os fatos elencados evidenciam a violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos, porquanto, mesmo intimado das medidas protetivas em seu desfavor, descumpriu as ordens judiciais e cometeu novas infrações contra a mesma vítima, inclusive impedindo-a de comparecer à audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de evitar uma condenação criminal. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes, nesta etapa processual, para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da medida para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator